Tribunal: TJES
Processo: 0004242-24.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004242-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA CRISTINA RIBEIRO

APELADO: ERNANDES GOMES PINHEIRO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INADEQUAÇÃO DE PEDIDOS. DESISTÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Requerente contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de prestação de contas cumulada com exibição de documentos e indenizatória movida contra o Requerido. A sentença fundamentou-se na falta de interesse de agir, diante da inadequação dos pedidos. A Requerente, insatisfeita, pleiteia a reforma da sentença, alegando direito à prestação de contas e nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a reforma da sentença de extinção, a fim de garantir o processamento da ação de prestação de contas, excluindo-se o pedido de indenização e permitindo a continuidade do feito para apreciação dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tribunal reconhece que há direito à prestação de contas, sendo a ação adequada para apuração de valores omitidos, com base no vínculo obrigacional entre as partes e no dever do mandatário de prestar contas.

4. A incompatibilidade entre os pedidos de indenização e prestação de contas não justifica a extinção da ação, uma vez que houve desistência do pedido indenizatório, mantendo-se o interesse processual no prosseguimento da prestação de contas.

5. A extinção da ação sem resolução de mérito contraria o princípio da primazia de julgamento de mérito, merecendo adequação o procedimento previsto no CPC, art. 550, inclusive com o processamento incidental da arguição de falsidade documental.

6. O provimento do recurso se justifica para assegurar o desenvolvimento regular da ação, com vistas à apreciação do pedido principal de prestação de contas, em respeito ao direito da Requerente e ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da ação, adequando-se o rito de seu processamento.

Tese de julgamento
: 1. O pedido de prestação de contas é cabível e deve prosseguir após a exclusão de pedido incompatível de indenização, não havendo óbice ao processamento incidental de arguição de falsidade documental, desde que respeitado o contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 430 e 550.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0004242-24.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANA CRISTINA RIBEIRO

Advogado do(a) APELANTE: GUERTA ZWIRTES BOEQUI - ES13666
APELADO: ERNANDES GOMES PINHEIRO, ERNANDES GOMES PINHEIRO

Advogado do(a) APELADO: ERNANDES GOMES PINHEIRO - ES4443-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
Adriana Cristina Ribeiro da Silva
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da “ação de prestação de contas cumulada com exibição de documento e indenizatória” ajuizada em face de
Ernandes Gomes Pinheiro
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, diante da falta de interesse de agir decorrente da inadequação dos pedidos.

Irresignada, a parte requerente interpôs o presente recurso aduzindo, basicamente:
a)
inadequação da fundamentação jurídica na sentença, que desconsidera a Súmula 259 do STJ sobre o direito à prestação de contas;
b)
direito à prestação de contas detalhada, visto que o apelado omitiu valores e apresentou documentos de validade questionável;
c)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação, contrariando o art. 11 do CPC;
d)
extinção integral indevida, ignorando a possibilidade de extinção parcial conforme o art. 354, parágrafo único, do CPC;
e)
imposição injustificada de custas e honorários, mesmo com alegações de má-fé do apelado.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Trata-se na origem de intitulada “ação para exibição de contrato de honorários advocatícios e prestação de contas” em que narra a parte autora ter contratado em 2014 os serviços advocatícios do Requerido para defender seus interesses em ação trabalhista, e vem tentando obter cópia do contrato firmado e prestação de contas dos valores levantados, sem sucesso.

Pretende a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, “honorários sobre o valor que se omitiu até então a prestar contas” e majoração dos danos morais em caso de recurso (sic).

Em contestação o Requerido apresentou o contrato firmado e o alvará do valor que aponta ter recebido, suscitou falta de interesse de agir da autora e impugnou o pedido de indenização por danos morais.

Em réplica a autora impugna a autenticidade do contrato apresentado, aponta a existência de outros valores levantados pelo réu, reforça o dever de prestar contas e requer a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Pois bem, não obstante o respeitável entendimento da magistrada sentenciante, entendo que o recurso comporta provimento. Explico.

De fato, há incompatibilidade do pedido indenizatório com o pedido de exigir contas, entretanto, a autora formulou pedido de desistência em relação ao primeiro, persistindo, portanto, o seu interesse na prestação de contas.

O fato de pretender, em última análise, cobrar o réu por suposta quantia recebida a menor na ação trabalhista por ele patrocinada, não desautoriza a utilização da via de prestação de contas, eis que haveria possibilidade da apresentação das contas e adimplemento dos valores eventualmente devidos ou formação de título executivo judicial, caso não pagos.

Vislumbra-se, a princípio, assistir direito à parte autora de exigir contas neste caso, vejamos:

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRIMEIRA FASE. Prestação de serviços advocatícios. Cliente que busca a prestação de contas de advogado que contratou, com detalhamento dos valores levantados judicialmente em seu nome em reclamação trabalhista. 1) Prestação de contas. Primeira fase. Momento em que se examina somente a obrigatoriedade ou não da prestação de contas. Relação obrigacional entre as partes evidenciada pelo contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios. Dever de prestar contas que é inerente ao mandato. 2) Advogado, mandatário do cliente, que possui o dever de prestar contas dos atos realizados no desenvolvimento do patrocínio da causa. Exegese do artigo 668, do Código Civil e do artigo 34, inciso XXI, do Estatuto da Ordem dos Advogados. Decreto de extinção do processo sem julgamento de mérito. Sentença reformada. Recurso de apelação do autor integralmente provido para condenar a requerida a prestar as contas exigidas, melhor distribuídas as verbas sucumbenciais. (TJ-SP 10202035420178260071 SP 1020203-54.2017.8.26.0071, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 12/07/2018, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/07/2018)

Entretanto, verifico, assim como já constatado pela magistrada a quo, inobservância do rito previsto no art. 550 e seguintes do CPC, não havendo, em meu sentir, qualquer óbice à sua adequação, com encerramento da primeira fase e prosseguimento com a segunda.

Além disso, a arguição de falsidade documental apresentada pela autora em réplica, na forma do art. 430 do CPC, exige o processamento do incidente, a ser realizado na forma do supracitado artigo e os seguintes do CPC.

Certo é que, embora reconheça que os requerimentos formulados pela requerente são intrincados, com requerimentos confusos, não há no caso razões para a extinção do feito sem resolução do mérito, havendo possibilidade de haver seu prosseguimento a fim de obter a tutela pretendida, notadamente à luz do princípio da primazia de julgamento do mérito.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença extintiva, determinando a descida dos autos para o processamento da ação de exigir contas, com apreciação incidental da arguição de falsidade, abrindo-se vista ao suscitado, conforme art. 432 do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.